Tribunal: TJES
Processo: 0011887-33.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011887-33.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE AUGUSTO SANTANA TABACHI

APELADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DOMÍNIO E POSSE INJUSTA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RECURSO PROVIDO.

1. A ação reivindicatória é de natureza petitória, fundando-se, essencialmente, no domínio do imóvel pela parte autora e na posse injusta pela parte ré.

2.
Em que pese a realização de um contrato de promessa de compra e venda entre as partes, o preço não foi integralmente pago pelo promitente comprador – aliás, sequer substancialmente pago -, não havendo, por conseguinte, legítimo óbice ao exercício da pretensão reivindicatória pelo vendedor, já que caracterizada a posse injusta do bem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011887-33.2007.8.08.0035

APELANTE: JORGE AUGUSTO SANTANA TABACHI

APELADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação reivindicatória de imóvel com pedido de indenização” proposta por, ora Apelante, em face de JORGE AUGUSTO SANTANA TABACHI, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 205/214, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, acolhendo o pedido reivindicatório e condenando a parte ré ao pagamento dos valores correspondentes aos tributos municipais e taxas condominiais em atraso, e respectivas multas, bem como ao pagamento daquelas que se vencerem no curso do processo.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 220/230, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que seria imprescindível para o deslinde da lide a realização de prova pericial.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 232/246, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011887-33.2007.8.08.0035

APELANTE: JORGE AUGUSTO SANTANA TABACHI

APELADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação reivindicatória de imóvel com pedido de indenização” proposta por, ora Apelante, em face de JORGE AUGUSTO SANTANA TABACHI, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 205/214, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, acolhendo o pedido reivindicatório e condenando a parte ré ao pagamento dos valores correspondentes aos tributos municipais e taxas condominiais em atraso, e respectivas multas, bem como ao pagamento daquelas que se vencerem no curso do processo.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 220/230, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que seria imprescindível para o deslinde da lide a realização de prova pericial.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 232/246, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do Apelante, compulsando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o comando sentencial.

Como cediço, a ação reivindicatória é de natureza petitória, fundando-se, essencialmente, no domínio do imóvel pela parte autora e na posse injusta pela parte ré.

Fixada tal premissa, ressai incontroverso dos autos que, em que pese a realização de um contrato de promessa de compra e venda entre as partes, o preço não foi integralmente pago pelo promitente comprador, ora Apelante – alias, sequer substancialmente pago -, não havendo, por conseguinte, legítimo óbice ao exercício da pretensão reivindicatória do Apelado, já que caracterizada a posse injusta do bem.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DA PROPRIEDADE. POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos de forma inexorável a propriedade do bem, com a devida individualização da área e, consequentemente, a ausência de causa jurídica a embasar a posse da ora apelante, deve ser garantido o direito do proprietário de reaver seu bem em face daquele que irregularmente o ocupa. 2. Recurso conhecido e não provido.”

(Apelação cível n. 0033062-04.2016.8.08.0024. Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado em: 12.04.2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TITULARIDADE COMPROVADA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DA PROPRIETÁRIA – FINANCIAMENTO NÃO TRANSFERIDO JUNTO À AUTORA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – POSSE INJUSTA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO – DANOS MATERIAIS – RESTRIÇÃO JUDICIAL DE COMERCIALIZAÇÃO DOS LOTES – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. São requisitos essenciais à procedência da ação petitória: a prova do domínio, a individuação da coisa e a prova de posse injusta do réu; devendo o autor da ação demonstrar que é o senhor do bem, cuja descrição deve ser apresentada na petição inicial, sendo imperiosa a comprovação de que o bem está indevidamente em poder de terceiro. 2. Resta comprovado que os imóveis reivindicados, lotes nº 12 e nº 23 do loteamento Village do Sol – Setor Recanto, encontram-se registrados sob a titularidade da empresa autora. 3. Da análise do contrato de cessão, subscrito em 13/05/2011 sem a anuência da imobiliária, observa-se que o cessionário, ora requerente, assumiu a obrigação de transferir o financiamento dos lotes junto à autora, inclusive sob pena de multa, bem como
reconheceu o saldo devedor
de R$60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Todavia, não há nos autos nenhuma evidência de que o requerido tenha efetivamente transferido o financiamento junto à imobiliária ou mesmo quitado o saldo devedor do contrato cedido.
Aliás, o adimplemento do contrato objeto da cessão não foi sequer alegado como matéria de defesa. 5. Embora inicialmente justa a posse do cessionário, o inadimplemento contratual, patente no presente caso, é capaz de transmudá-la para injusta
. 6. Diante da restrição judicial de comercialização dos lotes imposta em sede de ação civil pública, assim como não demonstrado, minimamente, prejuízos concretos decorrentes da ocupação irregular dos terrenos, devem ser rejeitados os pleitos de condenação do requerido ao pagamento de danos materiais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(Apelação cível n. 0009021-45.2017.8.08.0021. Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgado em: 12.04.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DE INDENIZAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - RESCISÃO CONTRATO - COMPRA E VENDA - CULPA DOS ADQUIRENTES - INÉRCIA NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO E PAGAMENTO DE PARCELAS AVENÇADAS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO DEVIDA

(...)

A Ação Reivindicatória tem como pressupostos a individualização da coisa reivindicada, a demonstração da propriedade por parte do autor e a posse injusta por parte do réu. Presentes os requisitos, evidenciado está o interesse dos autores.

Comprovada a inadimplência do promissário comprador, é pertinente rescindir o contrato de compra e venda
.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.058382-5/002, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2024, publicação da súmula em 06/05/2024)

Por conseguinte, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em necessidade de realização de prova pericial nos presentes autos, visto que, a circunstância de haver o Apelante realizado o pagamento de parte ínfima do valor do imóvel não constitui óbice ao reconhecimento da procedência da pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 22-26/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões